Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707496-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE AGRAVADO: AMERICO ADNAUER HECKERT, COPHECRUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, CELULARES E FACTORING LTDA, ADONAI JOSE DA CRUZ, GILMAR VITORIO COPETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS PAULO LOURENÇO DE INCHAUSPE em face de ADONAI JOSÉ DA CRUZ, COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, AMÉRICO ADNAUER HECKERT e GILMAR VITORIO COPETTI contra decisão que, nos autos de ação de execução, indeferiu a penhora de 20% do salário do devedor AMÉRICO ADNAUER HECKERT. Os agravados ADONAI JOSÉ DA CRUZ e COPHECRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E FACTORING LTDA, apesar de intimados no endereço constante dos autos, não foram localizados, por terem-se mudado (ID 17519641). É dever das partes manter o seu endereço atualizado nos autos. Portanto, com suporte no art. 77, inc. V do CPC, dispenso a reiteração da intimação dos referidos agravados. O agravado GILMAR VITORIO COPETTI, representado por advogado, foi intimado via publicação da decisão no órgão oficial, deixando transcorrer em branco o prazo para oferecer resposta ao recurso (ID 17846614). O agravado AMÉRICO ADNAUER HECKERT ofertou contrarrazões, juntando documentos aos autos (ID 16224281). A fim de assegurar paridade de tratamento às partes e de zelar pelo efetivo contraditório, com amparo no art. 7o do CPC, determino que o agravante se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto às contrarrazões e documentos apresentados pelo agravado AMÉRICO ADNAUER HECKERT. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 18:53:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador